Tribunal: STF
Processo: HC 186274
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado David de Castro, em favor de Marcelo Ferreira Luciano, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti da Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n.580.156/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Sobreveio a concessão de liberdade provisória.
    Ocorre que após o descumprimento das medidas cautelares, o juízo de origem novamente decretou a prisão preventiva do acusado..
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP, o qual denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente que estava em liberdade provisória e deixou de cumprir as medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada”. (eDOC 3)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção do acautelamento preventivo. Isso porque o réu não teria descumprido medida cautelar, pois encontrava-se no interior de sua residência.
    Alga, ainda, que é primário, detentor de bons antecedentes, além de possuir ocupação lícita e residência fixa. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na garantia da ordem publica e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o réu ter descumprido as medidas cautelares impostas pelo juízo de 1º grau. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 
    “Consta dos autos que o paciente havia sido preso temporariamente.
    Posteriormente, em 27.01.2020, foi deferida liberdade provisória, mediante medidas cautelares alternativas consistentes em “comparecimento mensal em juízo, para informar e justificaras atividades, bem como proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, na formado artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. Imponho aos investigados, por fim, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e também aos finais de semana e feriados, na linha do disposto no artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, isso porque a medida em lume tem como escopo coibir a prática do crime tráfico de drogas, que, como cediço, é praticado de forma mais intensa no período noturno e aos finais de semana e feriados.
    Assim, deverão os investigados permanecerem em seus domicílios aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia, bem como de segunda à sexta-feira, à partir das 20h até às 06h do dia seguinte, salvo em situações de labor noturno ou que justifiquem a exceção, as quais, se o caso, serão analisadas individualmente, sob pena de decreto da medida extrema (artigo 282, § 4º e artigo 312, § 1º,ambos do Código de Processo Penal)” (fls. 721 dos autos originários).
    Entretanto, em 21.02.2020, foi decretada a prisão preventiva porque o paciente descumpriu a obrigação de recolhimento noturno (fls. 1140/1142 dos autos originários), fundamentando o MM. Juízo a quo: “Com efeito, o boletim de ocorrência de fls. 1112/1115, lavrado pela Polícia Militar local, atesta que, no dia 19/02/2020 (quarta-feira), às 23h55min, policiais militares se dirigiram à residência de MARCELO FERREIRA LUCIANO para fiscalização do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, todavia, o averiguado não foi encontrado em sua casa. Consta, ademais, que a guarnição policial tentou, de várias formas, chamara atenção de eventuais pessoas que estivessem naquela residência, batendo no portão de metal da casa por várias vezes, gritando pelo nome de MARCELO, com a ajuda de um vizinho de nome Paulo Morano, que tentou também chamá-lo pelos fundos da casa, mas, ainda assim, não foram atendidos por ninguém (fls. 1115).Tal circunstância evidencia, por certo, descumprimento da condição estabelecida no último parágrafo de fls. 721, da qual, a propósito, o investigado foi pessoalmente intimado (fls. 814/815), a justificar o decreto da prisão preventiva, na forma do disposto no artigo312, § 1º, c.c. artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Vale destacar que estão presentes, na hipótese em liça, os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, porquanto há nos autos vastidão de provas de materialidade da prática dos crimes de tráfico de associação para o tráfico de drogas, bem como veementes indícios de que o investigado MARCELO FERREIRA LUCIANO esteja envolvidos na prática de tais crimes. Até por isso houve, a pedido do Ministério Público (fls. 718/719), a imposição da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal, coma finalidade precípua de coibir a reiteração criminosa, o que, entretanto, não se revelou suficiente para, pois demonstrado d
    Em que pese a excepcionalidade da prisão cautelar, que prevalece em nosso sistema jurídico como decorrência do princípio da presunção de inocência, cabimento de liberdade provisória com ou sem fiança, garantia de observância ao devido processo legal, da fundamentação motivada das decisões judiciais, individualização das penas, princípio da proporcionalidade e razoabilidade, forçoso reconhecer, no caso dos autos, que a decisão judicial se encontra suficientemente fundamentada, estando preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.
    Destarte, não tendo o paciente cumprido com as medidas cautelares alternativas que lhe foram impostas quando da concessão da liberdade provisória, mostra-se adequada a prisão preventiva, pois indispensável para assegurar ordem pública e a aplicação da lei penal, que traduz, enfim, o periculum libertatis”. (eDOC 3)
          Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente